Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011289-16.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (EMBARGANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DA SILVA - CPF: 906.175.411-91 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO
.
REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela embargante e deu parcial provimento ao apelo da parte embargada
, sustentando a existência de
omissão no julgamento
, além da necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão.

A questão consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
quanto à anál
ise das matérias levantadas pel
a
embargante,
além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir.

1.
Não há omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão embargado, uma vez que as
questões suscitadas foram devidamente analisadas, com base na legislação aplicável.

2.
O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo demonstrar, exclusivamente, omissão, contradição ou obscuridade
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito
Privado
,
à unanimidade,
desproveu o
recurso interposto
pela
embargante
e deu parcial provimento ao
apelo
interposto pela parte embargada.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, além de
prequestionar
as matérias para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Aduz que o acórdão não apreciou adequadamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
REsp
1.821.182/RS, que reconhece a peculiaridade das instituições financeiras que operam com clientes de alto risco.

Afirma que a aplicação da taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, como critério exclusivo para aferição de abusividade é inadequada, pois não leva em consideração fatores como o perfil do tomador, o risco da operação e as condições específicas do contrato firmado.

Por fim, assevera que a decisão embargada violou os artigos 421 do Código Civil (CC) e 927 do Código de Processo Civil (CPC),
além de contrariar a jurisprudência consolidada do STJ, que admite a cobrança de taxas de juros acima da média de mercado, desde que não seja demonstrado abuso concreto na relação contratual.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos dispositivos legais citados.

A embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões (ID 264764284).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
A matéria tratada dispensa maiores delongas.

Inicialmente, é importante consignar que os contratos bancários estão inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3o, § 2o, do CDC. Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo, da detida análise das razões apresentadas pela instituição financeira apelante, entendo que seu apelo não merece provimento.
Explico.

Do cotejo dos autos, vejo que o consumidor pactuou o contrato de empréstimo pessoal no 041250022901, com
taxa de juros de 13% ao mês
e
333,45% ao ano
. Em contrapartida, os dados obtidos a partir de consulta ao Banco Central, demonstram que a taxa média praticada no mercado para a operação similar no período do contrato era de
5,23% ao mês
e
84,45% ao ano
.

A teor
do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor.
Para
mais, as relações contratuais são regidas pela boa-fé objetiva, ao passo que a cobrança de juros abusivos viola tal premissa, configurando flagrante abuso de poder econômico por parte da instituição financeira.

O c. STJ tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado. Na ocasião dos autos, a taxa cobrada pela instituição financeira ultrapassa o triplo da média de mercado para a modalidade, sendo evidente sua abusividade.

A propósito:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras (
REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (
g.n
).

Ainda, sobre a temática, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

(...) (TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ainda que a instituição financeira apelante argumente a regularidade da taxa de juros aplicada no contrato em questão, alegando o
“risco de inadimplemento”
como justificativa para a estipulação dos encargos financeiros, tal alegação se revela inadequada.

O risco de inadimplência é inerente à própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela credora e constitui um ônus natural do exercício regular da atividade bancária. Assim, esse fator, por si só, não pode ser utilizado como justificativa para a imposição de encargos financeiros desproporcionais ou abusivos,
sob pena
de se violar o princípio do equilíbrio contratual e da boa-fé, protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, não merece ser acolhido o recurso manejado pela CREFISA S.A.

(...)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e, ainda,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CLAUDINEIA DA SILVA
, para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono do requerente por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00.

À luz do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência em desfavor da CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, arbitrando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
”

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram
expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório
enveredou em s
entido oposto ao pretendido pela
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a
pretensão da
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de
Declaração
opostos por
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025